Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0720208-89.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 47028651), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação para afastar a responsabilidade patrimonial dos sócios remanescentes, aqui agravantes, em decorrência da apuração de haveres oriunda da dissolução parcial de sociedade empresária. Eis o teor da decisão agravada: Já tendo havido o contraditório dos credores (ID. 158451050), aprecio as impugnações ao cumprimento de sentença de IDs. 158156549 e 158742417. Trata-se, originalmente, de ação de dissolução de sociedade empresária movida por CARLOS HAYATO YAMANE e MÁRCIA MOREIRA GODOY em face de DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e MARIO JAMPAULO DE ANDRADE (no 0710158-95.2019.8.07.0015). A ação foi julgada procedente para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA., mediante a retirada dos autores dos quadros sociais. Em face da resolução societária, os sócios retirantes (CARLOS HAYATO YAMANE e MÁRCIA MOREIRA GODOY) ajuizaram a presente ação (n° 0720777-84.2019.8.07.0015) em face de BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA, DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e MARIO JAMPAULO DE ANDRADE postulando a liquidação de sentença para fins de apuração de seus haveres. A sentença de ID. 99655638 tornou líquida a obrigação. Posteriormente (através da petição de ID. 152550454), os credores postularam o cumprimento de sentença em face dos devedores (BMC, DANIELLE e MARIO). Não tendo havido pagamento voluntário, houve constrição patrimonial, contra a qual DANIELLE e MARIO se insurgem sob a alegação de que a responsabilidade pelo pagamento dos haveres é da sociedade e não dos sócios. Contudo, não prospera a irresignação de DANIELLE e MARIO. A pessoa jurídica, quando adquire personalidade jurídica própria, passa a ser um sujeito de direitos, independente das pessoas dos seus sócios. Dessa personalidade jurídica decorrem alguns atributos, dentre eles a autonomia patrimonial. Ou seja, não se confundem os patrimônios da pessoa jurídica e os dos seus sócios. Pelas obrigações da pessoa jurídica responde exclusivamente o seu patrimônio, especialmente em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada. Nesse sentido, se BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA inadimplir obrigação contraída perante terceiros, e desde que não estejam presentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do CC), apenas os seus bens (e não os dos seus sócios) podem ser penhorados. Esse, contudo, não é o caso dos autos. É que os credores, no caso concreto, não celebraram negócio jurídico com a BMC; eles celebraram negócio jurídico com DANIELLE e MARIO (contrato de sociedade empresária). O crédito de CARLOS e MÁRCIA (e que embasa o pedido objeto desta ação) advém do desfazimento do negócio jurídico celebrado com DANIELLE e MARIO. Nesse sentido, são devedores dos haveres tanto a sociedade, da qual CARLOS e MÁRCIA se retiraram, quanto os sócios remanescentes, dos quais se distrataram. Não por outro motivo o artigo 601 do CPC exige que tanto a sociedade quanto os sócios integrem a lide. É que a obrigação nascida do desfazimento contratual é de todos, sociedade e sócios remanescentes. Ante o exposto, rejeito as impugnações de IDs. 158156549 e 158742417. Os agravantes alegam que não houve desconsideração da personalidade jurídica, não sendo responsáveis pelo pagamento dos haveres. Salientam que o fato de terem composto o polo passivo da ação de dissolução parcial de sociedade não os torna pessoalmente responsáveis pelos haveres dos sócios dissidentes. Esclarecem que o dever de pagar os haveres está lastreado em relação jurídica de direito material entabulada entre o ex-sócio e a empresa, recaindo apenas sobre esta. Aduzem que foram realizados atos expropriatórios sobre bens dos agravantes, de modo que, mantida a decisão, provocará graves e irreparáveis danos. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir os atos expropriatórios sobre o patrimônio dos agravantes. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O art. 1.031 do Código Civil prevê que “Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”. De fato, o aludido dispositivo é claro ao estabelecer que a responsabilidade pelo pagamento dos haveres é exclusivamente da sociedade, com a apuração do patrimônio social em balanço de determinação. Nessa linha, Celso Barbi Filho[1] ressalta que “A responsabilidade pelo pagamento desses haveres monetários do retirante é, em princípio, da própria sociedade, pois a pessoa jurídica é que está sendo parcialmente dissolvida, do que decorre, logicamente, uma diminuição do seu patrimônio. Entretanto, sendo ou não os sócios réus na ação, nada impede que estes, voluntariamente, promovam com seus próprios recursos tal pagamento, de modo a não se sacrificar o patrimônio social, nem se diminuir o capital da pessoa jurídica”. Nesse quadro, no caso de dissolução parcial, é o patrimônio da sociedade que será, em um primeiro momento, utilizado para o pagamento dos haveres do sócio retirante. Isso porque a responsabilidade do sócio limita- se ao valor de suas quotas na sociedade limitada em razão da autonomia e separação das personalidades jurídicas da sociedade e dos sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Sobre o tema, colha-se a seguinte ementa do eg. STJ: SOCIEDADE POR COTAS - RETIRADA DE SOCIOS. APURAÇÃO DE SEUS HAVERES, COMO SE DE DISSOLUÇÃO SE TRATASSE, SEM PREJUIZO DA PERMANENCIA DA SOCIEDADE. SOCIEDADE - LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. EMBORA A PRETENSÃO DE RETIRADA DE SOCIO, ENQUANTO ENVOLVE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO, SÓ POSSA SER ATENDIDA PELOS REMANESCENTES, O CERTO É QUE O PAGAMENTO DOS HAVERES FAR-SE-Á COM O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. JUSTIFICA-SE SUA PRESENÇA NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL. DELE NÃO SE CONHECE QUANTO AO PONTO QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ACORDÃO. (REsp 44.132/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9908. Grifado) Nesse contexto, evidencio a probabilidade do direito dos agravantes, pois, embora os sócios figurem como réus no pedido de dissolução parcial, não são os responsáveis diretos pelo pagamento dos haveres dos sócios dissidentes. Afinal, não há notícias nos autos de que houve a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, há o perigo de dano pela existência de constrição de bens dos agravantes. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] BARBI FILHO, Celso. Dissolução parcial de sociedades limitadas. Belo Horizonte, Mandamentos, 2004, p. 513. Disponível em &lt;https://www.migalhas.com.br/depeso/125179/da-legitimidade-passiva-na-acao-de-dissolucao-de-sociedade-limitada&gt;. Acesso em: 25.05.2023